Tribunal: TJSP
Processo: 2242517-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Segregação fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Segregação fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242517-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é paciente JEFFERSON
LUIZ PEREIRA SANTOS, Impetrantes EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL,
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA, WILLIAM CESAR PINTO DE
OLIVEIRA e GUILHERME SANTOS VIDOTTO, é impetrado JUÍZA DE
DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SALTO – ESTADO DE
SÃO PAULO, NOS AUTOS DO PROCESSO N.o 1503686-02.202.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242517-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29823 ac
2
Voto n.o 29823
Habeas Corpus n. 2242517-07.2020.8.26.0000
Comarca: Salto
Impetrantes: William César Pinto de Oliveira, Guilherme Santos
Vidotto, Diego Alves Moreira da Silva e Eduardo de Campos
Marcandal
Paciente: Jefferson Luiz Pereira Santos
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
E
MUNIÇÕES.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
Prisão
em
flagrante.
Conversão em prisão preventiva. Segregação fundamentada.
Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se
revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta
delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência
dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso
concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres advogados, Drs. William César Pinto de
Oliveira, Guilherme Santos Vidotto, Diego Alves Moreira da Silva e
Eduardo de Campos Marcandal, em favor de JEFFERSON LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242517-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29823 ac
3
PEREIRA SANTOS, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Judicial da Comarca de Salto, consubstanciado na conversão da prisão
em flagrante em preventiva do paciente, em razão da prática, em tese,
dos delitos tipificados nos artigos 288, do Código Penal, e 16, parágrafo
único, inciso IV, da lei no 10.826/03. Pugna, em síntese, pela concessão
da liberdade provisória (fls. 1/9).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 150/152).
Dispensadas as informações, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 156/160).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente e os corréus
estariam associaram-se para o fim específico de cometer crimes - dentre
eles roubo e posse irregular de arma de fogo restrita, bem como tinham
em composse 2 (dois) revólveres calibre .38, marca “Taurus”, com
numerações suprimidas, e 18 (dezoito) munições intactas do calibre .38,
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Conforme narra a denúncia, os denunciados
DANILO, MIGUEL, JEFFERSON e HERBERTH integram uma
associação criminosa armada e especializada em roubo circunstanciado
de veículos automotores, inclusive para transporte ao exterior, mediante
grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo com numerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242517-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29823 ac
4
suprimidas e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2o, incisos II,
IV, V e §2o-B, do Código Penal). (...) No dia 21 de setembro de 2020,
por volta de 11h30min, na Rua Antônia Martins Luís, no 29, na cidade
de Indaiatuba/SP, a referida associação criminosa teve atuação no
roubo circunstanciado de um caminhão trator, (...), tendo como vítima
Lauri Konzen (cf. BO de fls. 31/32). (...) Na ocasião, a vítima Lauri foi
colocada a bordo do veículo “Logan” e permaneceu em poder dos
agentes, os quais restringiram a liberdade dela, mantendo-a em
“cativeiro”. (...) Ocorre que, no dia 28 de setembro de 2020, policiais
conseguiram localizar o veículo “Logan”, utilizado na empreitada
criminosa. Segundo apurado, MIGUEL estava na condução do veículo e
HERBERTH era o passageiro. Em consulta ao “GPS” acoplado ao
veículo, as agentes se dirigiram à uma chácara, onde foi localizado o
veículo “Fiesta”, bem como DANILO e JEFFERSON, além de 2 (dois)
revólveres calibre .38, e 18 (dezoito) cartuchos de munições intactos do
mesmo calibre. Também houve a apreensão de celulares e da quantia de
R$ 2.892,00 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais). Indagado,
DANILO disse aos policiais que MIGUEL e HERBERTH estavam
trafegando com destino àquela chácara para buscarem as armas, pois
iriam efetuar um crime de roubo. Esclareceu que as vítimas dos roubos
são mantidas em “cativeiro” até que os veículos cruzem a fronteira com
o Paraguai. Após, os veículos são “esquentados” naquele país e depois
retornam ao Brasil com drogas, que são descarregadas no porto de
Santos, e então os veículos ali são abandonados. Caracterizado o
flagrante, foram presos.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242517-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29823 ac
5
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles que, colocados em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
Não obstante, embora limitado pela cognição a que
se sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que
justificam a segregação cautelar.
Conforme
se
tira
dos
documentos
que
acompanharam a impetração, embora se trate de delito que não envolva
violência ou grave ameaça à pessoa, a prisão do paciente resultou da
investigação de um crime de roubo ocorrido anteriormente, com uso de
armas de fogo, contando com fortes indícios de sua participação na
empreitada criminosa. Além disso, conforme a inicial acusatória,
constatou-se ser o paciente integrante, em tese, de estrutura organizada
para privação de liberdade das vítimas e transporte de veículos para o
exterior, além de fomento ao tráfico interestadual e internacional de
drogas (art. 28-A, §2o, inciso II, do CPP).
Não bastasse, verifico que o paciente enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242517-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29823 ac
6
adolescente, já havia se envolvido em ato infracional equiparado a roubo
tentado (0001493-77.2013.8.26.0609 - Foro de Taboão da Serra - Vara
Criminal; anexo); pelo que entendo estar particularmente presente no
caso o periculum libertatis, traduzido na necessidade de garantia da
segurança pública local, vulnerada com a conduta do paciente porquanto
presente o especial risco da reiteração criminosa.
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, diante
das circunstâncias do caso em apreço, de concreta gravidade, bem como
a periculosidade do paciente manifestada na maneira que parece fazer do
crime um meio de vida, não existindo alteração no quadro fático a ponto
de autorizar a devolução de sua liberdade.
Ademais, quanto à alegação do impetrante de
primariedade do paciente, fundamenta-se que desde que presentes os
motivos autorizadores da prisão cautelar, tal elemento se torna
indiferente. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“A
existência
de
condições
pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa - não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva
e
subjetiva
que
autorizem
a
decretação da medida extrema, como ocorre
na hipótese em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ,
Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
Julgamento: 21/08/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242517-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29823 ac
7
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando
que a custódia cautelar se trata de medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis, em nada se
assemelhando à prisão decorrente do cumprimento de pena, a única
capaz de retirar o acusado de seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só tem o condão de violar
a regra de tratamento extraída da presunção de inocência quando a
providência é adotada de maneira obrigatória ou automática,
dissimulando a antecipação da pena e violando o status de inocência
imanente ao acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter
excepcional, admite o decreto da prisão preventiva se o acusado tiver
sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado; hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente revela
a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da
prisão, na medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso
sentimento de impunidade.
A decisão, portanto, não se mostra teratológica nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242517-07.2020.8.26.0000 -Voto no 29823 ac
8
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR